Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720555-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ASSUNCAO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante “para que seja cancelado, de imediato, qualquer débito automático de empréstimos, acordo ou parcelamento em conta corrente e também provisionamento de faturas de cartões de crédito, garantindo-se, assim, a subsistência do autor, sob pena de multa diária”. Alega, em síntese, que: 1) a probabilidade do direito decorre da documentação juntada aos autos, a qual evidencia a cobrança indevida de valores em conta corrente do agravante, sem autorização válida e com prejuízo direto ao seu sustento; 2) o perigo de dano é claro, pois os débitos automáticos continuam ocorrendo, subtraindo mensalmente valores que comprometem o orçamento familiar do agravante, o que demonstra a urgência da medida; 3) o extrato bancário anexado comprova que o agravante está com saldo negativo e consta previsão de provisionamento de todo o seu salário; 4) possui o direito de cancelar o débito automático na conta corrente, conforme art. 6° da Resolução n. 4.790/2020, do Conselho Monetário Nacional, órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, tendo o STJ confirmado esse entendimento por ocasião do julgamento do Tema 1.085. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a imediata suspensão de qualquer débito automático de empréstimos, acordo ou parcelamento em conta corrente e também provisionamento de faturas de cartões de crédito, garantindo-se, assim, a subsistência do agravante, sob pena de multa diária” e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, embora o agravante comprove que requereu o cancelamento dos descontos das parcelas de empréstimos em conta bancária junto ao BRB, conforme previsto no Tema Repetitivo 1085/STJ (ID 234202096 do processo referência), não estão devidamente comprovados referidos descontos. Isso porque não constam dos extratos bancários juntados os descontos das parcelas dos empréstimos por ele indicados (ID 234199741 e 234199744 do processo referência), a fim de que se possa verificar se fazem referência aos aludidos contratos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator